Tribunal: TJSP
Processo: 7000430-42.2019.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000430-42.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VITOR SILVA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao agravo. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/15
Agravo
de
execução
no
7000430-42.2019.8.26.0590
São Vicente
Agravante: Ministério Público
Agravado: Vitor Silva dos Santos
41.730
1. O Representante do Ministério Público
agrava da decisão proferida nos autos da execução n° 731.443, em
tramitação perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Vicente, que concedeu ao condenado Vitor Silva
dos Santos a progressão ao regime semiaberto, após considerar
adimplidos os requisitos, objetivo e subjetivo, previstos no artigo 112
da Lei de Execução Penal (fls.38/41). Preliminarmente, sustenta sua
nulidade, aduzindo que referido ato judicial se encontra fundamentado
em exame criminológico inconclusivo, realizado sem a presença de
médico psiquiatra, em flagrante afronta ao artigo 7°, da LEP. No
mérito, alega ser o caso de restabelecimento do regime fechado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/15
destacando o teor pouco esclarecedor do exame criminológico a que
submetido o apenado, o que estaria a evidenciar a inviabilidade de
progressão a sistema prisional mais brando. Destaca, ainda, a
gravidade dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado e a
longa pena que ainda tem por cumprir como fatores desfavoráveis à
progressão. Requer o provimento do recurso, com o acolhimento da
preliminar e a consequente anulação da decisão de primeira
instância. Subsidiariamente, pugna pela cassação da progressão
prisional deferida, determinando-se que eventuais pedidos com
similar teor formulados em benefício do sentenciado sejam
apreciados somente após a realização de exame criminológico pelo
IMESC (fls.44/54).
O recurso foi regularmente processado, com
apresentação de contraminuta pela defesa (fls.73/75). Por meio do
parecer de fls.82/91, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu,
preliminarmente, a remessa dos autos à origem para o cumprimento
da determinação contida no artigo 589, do CPP. Superada tal
questão, opinou pelo parcial provimento do agravo.
2. Não é caso de conversão do presente
julgamento em diligência. Conforme entendimento sedimentado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/15
jurisprudência superior, em casos como o presente, a remessa direta
dos autos ao Tribunal de Justiça, sem que o magistrado de primeira
instância tenha exercido o juízo de retratação, configura mera
irregularidade, a ser interpretada como manutenção tácita da decisão
impugnada no recurso e não como causa de nulidade do feito.
De mais a mais, não há, na hipótese, qualquer
indício de prejuízo às partes em decorrência da inobservância do
procedimento previsto no artigo 589, do CPP, ressaltando-se, a
propósito, que o juízo a quo se manifestou por duas vezes após a
interposição do presente agravo pelo Ministério Público sem externar
qualquer deliberação acerca da possível alteração da decisão ora
questionada (cf. fls.55 e 67).
Nesse sentido, invoca-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALTA DE JUÍZO DE
RETRATAÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da
colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/15
proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil -
CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de
recurso em confronto com a jurisprudência do STJ. 2. O julgamento
colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão
agravada. 3. "Ao interpretar o artigo 589 do Código de Processo
Penal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que a inexistência de pronunciamento do magistrado quanto à
manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso
em sentido estrito configura mera irregularidade. Precedentes"
(HC 369.297/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe 26/10/2016). Agravo regimental desprovido.1”.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade
do exame criminológico, copiado às fls.27/31. Embora não se
negue que referido elemento técnico é capaz de auxiliar o magistrado
na verificação da evolução psicológica do sentenciado durante o
cumprimento da pena, a nova redação da LEP, introduzida pela Lei
10.792/03,
suprimiu
sua
obrigatoriedade,
de modo que tal
procedimento passou a não mais constituir dado necessário à
progressão de regime.
1 AgRg no AREsp 762.765/BA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe
05/05/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/15
Todavia, embora eliminado, nada impede que o
magistrado determine a realização do exame criminológico de forma
motivada, em observância à regra do artigo 196, §2°, da Lei de
Execuções Penais e à redação da Súmula 439, do Superior
Tribunal de Justiça2, se fundadas e concretas razões firmarem
dúvida em sua convicção a respeito do mérito do sentenciado ou da
ausência de alguma condição subjetiva.
No caso em julgamento, apesar de sua não
obrigatoriedade, verifica-se que o sentenciado foi submetido a exame
criminológico, o qual, realizado por equipe multidisciplinar, apresentou
conclusões favoráveis à sua progressão de regime, tendo assentado
que Vitor não apresenta sinais indicativos de qualquer distúrbio
psicopatológico ou de desestruturação de sua personalidade, fato que
apenas reforça a desnecessidade de sua complementação ou
refazimento. Com efeito, não existe qualquer elemento nos autos que
recomende a intervenção de médico psiquiatra no caso do agravado,
de modo que postergar seu acesso ao regime prisional mais brando
por tal fundamento, além de medida contraproducente, configuraria
ato de coação ilegal contra sua liberdade.
2 Súmula 439, STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/15
Salienta-se, ainda, que, se a legislação autoriza
ao juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida, não estando o resultado do exame criminológico mais
previsto como requisito legal para a progressão de regime, não é
necessária a realização de novo procedimento em razão da
alegada ausência de manifestação do médico psiquiatra, ainda
que tal profissional integre a Comissão Técnica de Classificação, de
acordo com o artigo 7o da Lei de Execuções Penal.
Não há, portanto, qualquer nulidade na
decisão agravada, na linha do quanto já decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça em hipótese similar: “EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. COMPLEMENTAÇÃO COM PARECER
PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Na espécie,
o Juízo a quo ordenou a realização de exame psiquiátrico adicional,
fundamentado na gravidade dos delitos e na longa pena a cumprir,
mesmas razões expendidas para justificar o exame criminológico. 3.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/15
Determinou-se, portanto, exame pericial adicional, sem que houvesse
qualquer alteração das circunstâncias fáticas da execução. 4. Ocorre
que não há necessidade de complementação do exame com
parecer psiquiátrico, quer porque tal providência não foi
recomendada por nenhum setor técnico da unidade, quer porque
inexiste evidência de que o sentenciado seja portador de algum
distúrbio mental que justifique a intervenção de profissional da
psiquiatria. 5. Postergar a concessão da progressão prisional ao
paciente, sob a alegação de necessidade de complementação do
exame
criminológico
com
laudo
psiquiátrico,
mostra-se
desarrazoado, sobretudo porque existe, no exame já realizado,
parecer favorável de dois profissionais habilitados à aferição do
mérito
do
sentenciado
(assistente
social
e
psicólogo).
Precedentes desta Corte. 6. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para determinar ao MM. Juiz da 1a
Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP que, excluída a
necessidade de exame psiquiátrico adicional, examine o
preenchimento dos requisitos para progressão de regime nos
autos da Execução Criminal n. 362.028.3”.
3 HC 316.350/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/09/2015, DJe
21/09/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/15
4. No mérito, o recurso não comporta
provimento. A magistrada de primeiro grau destacou o cumprimento
dos requisitos (1) objetivo, pois o sentenciado cumpriu em regime
fechado o lapso temporal exigido pela legislação penal, e (2)
subjetivo, referente a seu mérito pessoal, representado pelo atestado
de ótimo comportamento carcerário expedido pelo diretor da unidade
prisional em que cumpria pena no regime mais gravoso, e pelo teor
positivo do parecer psicológico e do relatório social, elaborados pela
comissão multidisciplinar responsável pela avaliação do agravado
(fls.06, 22/23 e 27/31).
Confira-se, a propósito, excerto da decisão em
que analisado o preenchimento dos requisitos para a progressão ao
regime semiaberto, afastando-se, inclusive, a imprescindibilidade da
intervenção de médico psiquiatra no bojo do exame criminológico:
“(...) Em que pese o parecer ministerial desfavorável, é o caso de se
deferir o pedido de progressão de regime, tendo em vista os
pareceres acostados a fls. 22/31. Anoto, de início, que a Lei n°
10.792/03 trouxe profundas mudanças da Lei de Execução Penal.
Dentre essas alterações se destaca a do artigo 112, que exigia
cumprimento de lapso temporal da pena e mérito do sentenciado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/15
concessão de benefícios legalmente previstos. Esse mérito era
aquilatado por meio de exames criminológicos ou pareceres das
Comissões Técnicas de Classificação. Agora, essas avaliações foram
eliminadas, bastando o cumprimento do determinado lapso temporal e
o bom comportamento carcerário. No caso, em que pese a dispensa
legal, foi realizada avaliação do reeducando pelos profissionais que
atuam no próprio estabelecimento prisional (psicólogo e assistente
social). A avaliação é favorável à progressão almejada. Não há que
se falar em realização de exame criminológico completo, por médico
psiquiatra, como pretende a representante do Ministério Público, pois,
ainda que o exame criminológico não tenha contado com a
participação de uma comissão interdisciplinar nos exatos termos
elencados no art. 7°, da Lei de Execuções Penais, observa-se que a
avaliação social e psicológica realizadas não padecem de qualquer
vício, pois contaram com a atuação de profissionais do próprio
estabelecimento prisional em que o reeducando cumpre pena, dentre
eles, assistente social, psicólogo e diretores técnicos da Unidade
Prisional, os quais, valendo-se da proximidade mantida com o
reeducando, puderam aferir suas reais condições psicossociais. A fls.
29, a psicóloga vem atendendo, de forma satisfatória, às exigências
da unidade prisional. No relatório em conjunto de fl. 22, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11/15
profissionais técnicos lotados na penitenciária concluíram que o
sentenciado faz jus ao pleito. Observo, assim, que não há razão
plausível para considerar que os pareceres da comissão técnica da
penitenciária, que é composta por vários profissionais, entre eles
psicólogo, assistente social, diretores técnicos responsáveis pelas
diversas áreas relacionadas à sua segurança e disciplina, além do
trabalho e educação, que lidam direta e diariamente com o
sentenciado, não sejam suficientes para avaliar o preenchimento do
requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime. Muito
pelo contrário. A meu ver, o contato direto e assíduo que os
profissionais que atuam na unidade mantêm com o detento viabiliza
maior aproximação ao perfil de conduta de cada sentenciado. (...).
Consigno, ainda, que a simples qualificação do crime como grave não
é fator determinante para o indeferimento do pedido. Não se entenda,
com isso, que deve ser ignorado por completo o tipo de crime
praticado pelo sentenciado ao decidir-se pedido de progressão de
regime, pois, em alguns casos, a natureza do crime e o modo como
foi praticado podem trazer indício de desordens de personalidade
antissociais (psicopatia ou sociopatia). No entanto, somente atentar
para o tipo de crime praticado a fim de se aferir a aptidão, ou não,
para a progressão de regime me parece contrário aos princípios que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 12/15
norteiam a execução da pena, em especial a sua individualização
executória. Afinal, assim proceder é concluir que todo e qualquer
homicida, ou traficante, ou roubador, jamais atentará para o mal
praticado e reformulará sua conduta, o que não se pode admitir, já
que o ser humano está em constante transformação. Como se sabe, a
pena imposta ao sentenciado tem como objetivo, além dos aspectos
retributivo e preventivo, a reeducação e a ressocialização, de modo
que negar a progressão de regime tão somente com fundamento na
gravidade do crime praticado, ainda mais quando há laudos social e
psicológico favoráveis ao sentenciado, revela-se conduta contrária
aos princípios que norteiam a execução da pena. (...).”. (fls.38/40,
textual).
5. Diante disso e pela leitura dos autos, verifica-
se que os pareceres psicológico e social elaborados pela comissão
responsável pelo exame não são inconclusivos, apresentando-se, em
verdade, favoráveis à progressão ao regime semiaberto do
sentenciado, como salientado na decisão impugnada. Vale destacar,
ainda neste ponto, que Vitor não conta com qualquer falta grave
anotada em seu prontuário, o que apenas reforça o entendimento
acerca do adimplemento do requisito subjetivo exigido para o ingresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 13/15
no regime semiaberto (fls.04/05, verso).
6. No que se refere à natureza grave dos crimes
pelos quais condenado o sentenciado, ressalta-se que tal fator não é,
por si só, determinante para que permaneça mais tempo do que o
previsto em presídio de sistema fechado. Referido elemento já foi
considerado quando da imposição de suas respectivas penas nas
sentenças condenatórias em razão das quais se encontra
encarcerado, sendo incabível invoca-lo para, valorando-o novamente,
justificar a maior permanência do preso em regime mais gravoso do
que o cabível. Deve-se analisar o mérito do sentenciado no decorrer
do cumprimento da pena, sendo este o principal critério que orienta a
análise do pedido de progressão de regime.
Da mesma forma, a longa pena que o preso ainda
tem por cumprir não constitui fundamento idôneo para que se
postergue sua progressão de regime. A fração de pena privativa de
liberdade já cumprida pelo sentenciado é considerada quando da
aferição do requisito objetivo, sendo descabido utilizar-se o tempo de
reprimenda remanescente para impor nova limitação à concessão de
benefício prisional, sem qualquer respaldo na legislação vigente.
7. Frisa-se, por fim, que a adaptação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 14/15
reeducando, almejada por todas as autoridades atuantes no curso da
execução penal, será melhor avaliada por meio de sua remoção ao
sistema semiaberto, sendo essa, inclusive, a razão da existência da
progressão prisional. Válido ressaltar, ainda nesse sentido, que, como
Vitor permanecerá sob análise e fiscalização no regime intermediário,
poderá ser regredido caso descumpra alguma condição legal.
O Código Penal estabelece no seu artigo 33, §2o,
uma programação para a execução das penas privativas de liberdade,
regulamentando a transferência gradual do condenado para regimes
menos severos. Objetiva-se, com isso, atingir as finalidades de
prevenção especial e da retribuição, sendo que na oportunidade da
reforma da Parte Geral, o sistema progressivo foi considerado uma
conquista moderna. Conforme pontua Alberto Silva Franco sobre o
tema: “Os regimes penitenciários constituem, sem dúvida, o
instrumental de que dispõe o Estado-Administração para que, sob o
direto e inafastável controle do Estado-Juiz possa tornar concreto o
comando emanado da sentença condenatória e possa também
alcançar um dos objetivos significativos da pena privativa de
liberdade, isto é, o da reeducação do criminoso, com a sua
conseqüente reinserção social. Se esse objetivo não fosse sequer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7000430-42.2019.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 15/15
cogitado e se a pena privativa de liberdade tivesse, por fim exclusivo,
sua conotação retributiva, nenhuma explicação convincente haveria
para a existência dos estabelecimentos penitenciários, a não ser para
transformá-los em mero depósito de pessoas desprovidas de todo e
qualquer valor social e sem nenhuma perspectiva quanto ao seu
próprio futuro. Mas nessa situação não se justificaria a montagem de
custosa organização penitenciária, já que não haveria nenhuma
diferença substancial entre a morte física e a morte social. Daí porque
a idéia de ressocialização deve servir de norte a todo regime
penitenciário, para que o condenado não seja tratado como uma
Wertlose Sache, mas sim como um verdadeiro sujeito de direitos”.
8. Em suma, após a análise do conjunto de
elementos dos autos, pode-se afirmar que o sentenciado fazia jus à
progressão ao regime semiaberto, motivo pelo qual se revela
impositiva a manutenção da decisão de primeiro grau.
9. Ante o exposto, rejeitam as preliminares e
negam provimento ao agravo.
Márcio Bartoli
Relator